Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-75.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Busca e apreensão de Strada Adventure, 1.8, ano 12. R. sentença de procedência. Recurso só do requerido.
Requerimento da gratuidade em razões recursais. Ausência de documentos que comprovassem a alegada dificuldade financeira. Oportunidade para juntada de documentos ou recolhimento do preparo. Inércia. Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida. Prazo para recolhimento do preparo

Ementa:
Busca e apreensão de Strada Adventure, 1.8, ano 12. R. sentença de procedência. Recurso só do requerido.
Requerimento da gratuidade em razões recursais. Ausência de documentos que comprovassem a alegada dificuldade financeira. Oportunidade para juntada de documentos ou recolhimento do preparo. Inércia. Inadmissibilidade do recurso. Deserção reconhecida. Prazo para recolhimento do preparo ou juntada de documentos transcorrido in albis. Recurso do acionado não conhecido.